Tribunal: TJPA
Processo: 0023026-65.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023026-65.2002.8.14.0301

APELANTE: BERNARDINO COSTA REZENDE

APELADO: JOSE LICINIO ARAUJO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE EMPRESA.
MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTO QUE NÃO FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BERNARDINO COSTA REZENDE
,

inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos expostos na
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
,

ajuizada por si em face de
JOSÉ LICÍNIO DE ARAÚJO CARVALHO
.

A ação mencionada alhures foi interposta com a finalidade de que o apelado pagasse R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) ao apelante, dívida essa que tem origem no contrato de cessão e transferência de quotas da empresa Transurb, no qual o requerido assumiu a condição de mandatário do autor.

O feito seguiu trâmites legais até a prolação de sentença (ID 4438024), que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...) “
Desta forma, não merece acolhida o pleito do autor, uma vez que fundamentou seu pedido nos instrumentos de cessão e transferência, firmados com o Réu e com o Sr. Nelson Matos, que pelo fato de não terem sido registrados junto ao Órgão competente, não geraram qualquer efeito jurídico, ou seja, os referidos contratos de gaveta não têm qualquer valor jurídico e são rechaçados pelo direito pátrio com veemência, posto que ilícitos. Tratando de autos do processo principal, conveniente estabelecer dependência entre duas relações processuais, como se percebe claramente a conexão com a ação cautelar, que também estamos decidindo.

EX POSITIS, e por tudo que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação ORDINARIA DE COBRANÇA e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido e atualizado monetariamente.
” (...)

Inconformado, o ora recorrente interpôs esta Apelação,
sustentando preliminar de nulidade da sentença, por violação à ampla defesa, aduzindo que não cabia o julgamento antecipado da lide, que envolve inúmeras questões de fato, as quais só poderiam ser desvendadas mediante oitiva de várias testemunhas, o que não foi oportunizado. Sustentou ainda a necessidade de reforma da sentença, alegando que o contrato produz efeito entre as partes mesmo sem ter sido registrado na Junta Comercial, porque a função desse registro é apenas produzir efeitos em relação a terceiros.

Em sede de contrarrazões (ID 4438027), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que, conforme relatado, julgou improcedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo apelante em face do apelado, considerando que o contrato que embasa a pretensão padece de legalidade, já que trata de cessão e transferência de quotas da empresa Transurb Ltda, a qual não foi devidamente registrada no órgão competente, no caso, a JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará.

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno de alegado
cerceamento de defesa, pelo não cabimento de julgamento antecipado da lide, que envolve inúmeras questões de fato, as quais só poderiam ser desvendadas mediante oitiva de várias testemunhas, o que não foi oportunizado. Além disso, alega o apelante que o contrato produz efeito entre as partes mesmo sem ter sido registrado na Junta Comercial, porque a função desse registro é apenas produzir efeitos em relação a terceiros.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa,
arguiu o apelante que o julgamento do feito não permitiu a produção de necessárias provas
.
Porém, analisando os autos, verifico que a controvérsia é perfeitamente dirimida pela documentação juntada aos autos.

Além disso, conforme disposição expressa do artigo 130 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 131 do referido diploma legal prevê, por sua vez, que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes...”.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI, “
in verbis
”:

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399).

A jurisprudência pátria segue a mesma interpretação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.
Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
. 2.É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato. 3.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, consequentemente o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do Código Civil, que se refere aos juros compensatórios (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Dessa maneira, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, revelando-se desnecessária realização de qualquer prova a mais, conforme todos os fundamentos muito bem pormenorizados pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito,
alega o apelante que o contrato produz efeito entre as partes mesmo sem ter sido registrado na Junta Comercial, porque a função desse registro é apenas produzir efeitos em relação a terceiros.

Ocorre que, conforme firme entendimento doutrinário, legal e jurisprudencial, a falta de registro, no órgão competente, da alteração societária que embasa este recurso (ID 4438020 - páginas 9/17), a torna ineficaz, pelo que não pode ser oposta a quem quer que seja.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1
- A alteração do contrato social produz efeitos jurídicos entre os sócios e erga omnes somente quando de sua averbação perante a Junta Comercial
. 2- Reconhecida a validade da alteração contratual por meio da qual os autores se retiraram da empresa ré, dando plena e irrevogável quitação, deve ser julgado improcedente o pedido inicial de conservação dos direitos societários (TJ-MG - AC: 10439110012556001 Muriaé, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - AVERBAÇÃO DO ATO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMITIDO - POSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS. Cumpre ao sócio admitido, a quem foram conferidos os poderes de administração da sociedade, a obrigação de proceder com a averbação da alteração social perante a Junta Comercial.
Nos termos dos artigos 1.003 e 1.057 do Código Civil, apenas é eficaz a alteração do contrato social das sociedades personificadas após a averbação do instrumento. Não formalizado o ato, permanece o sócio retirante responsável pelas obrigações perante a sociedade e terceiros, sem prejuízo de eventual exercício do direito de regresso em face do sócio administrador admitido.
Não se tratando de hipótese de dano in re ipsa, e ausentes provas efetivas da ocorrência de fato indenizável, não incidem danos morais na espécie (TJ-MG - AC: 10000180821258001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 04/06/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO.
CESSÃO DE COTAS. EFICÁCIA PERANTE A SOCIEDADE. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL.
ARTS. 1.003 E 1.057 DO CCB/2002. ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. IRRELEVÂNCIA. 1. Controvérsia acerca do termo inicial do prazo de dois anos da responsabilidade do sócio que cedeu suas cotas sociais. 2. "A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade" (art. 1.003, caput, do CCB/2002). 3. Hipótese em que a cessão contou com a concordância de todos os sócios. 4. Distinção entre os efeitos da cessão nas relações jurídicas internas e externas. 5.
Necessidade de averbação na Junta Comercial para que a cessão produza efeitos quanto à sociedade, ainda que todos os sócios, inclusive o sócio administrador, tenha anuído com a cessão.
6. "Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio" (art. 1.003, p. u., do CCB/2002). 7. Transcurso de prazo inferior a dois anos entre a data da averbação e o momento da propositura da demanda. 8. Doutrina acerca da questão. 9. Decadência afastada na espécie. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ - REsp: 1415543 RJ 2013/0364297-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016).

Dessa maneira, como o pedido de cobrança formulado pelo autor/apelante está amparado no instrumento particular de cessão e transferência de quotas do capital da sociedade mercantil denominada Transurb Ltda (ID 4438016), o qual não foi levado a registro no órgão competente, a saber, a JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará, não produz qualquer efeito jurídico, merecendo ser confirmada a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que já fixados no percentual máximo do art. 85, § 2º.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024